Tribunal: TJMT
Processo: 1001423-86.2025.8.11.0044
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001423-86.2025.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS - CPF: 014.551.231-29 (APELANTE), NATHALIA SODRE VITO - CPF: 058.669.641-55 (ADVOGADO), GERACINA FRANCISCA DE MORAES - CPF: 550.551.411-15 (APELADO), MARCOS ANTONIO BARALDI - CPF: 097.659.878-70 (ADVOGADO), VANDERLEI JANCOVITHE - CPF: 834.003.031-00 (APELADO), JOSE DE OLIVEIRA FORTES FILHO - CPF: 094.557.918-70 (ADVOGADO), CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS - CPF: 014.551.231-29 (APELADO), VANDERLEI JANCOVITHE - CPF: 834.003.031-00 (APELANTE), JOSE DE OLIVEIRA FORTES FILHO - CPF: 094.557.918-70 (ADVOGADO), NATHALIA SODRE VITO - CPF: 058.669.641-55 (ADVOGADO), ALEX SANDRO VALANDRO - CPF: 035.843.881-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS, NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PREFERÊNCIA CUMULADA COM ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO E ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. CONDOMÍNIO PRO INDIVISO. IMÓVEL RURAL. ALIENAÇÃO DE FRAÇÃO IDEAL A TERCEIRO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO CONDÔMINO. EXERCÍCIO DO DIREITO DE PREEMPÇÃO. ART. 504 DO CÓDIGO CIVIL. DEPÓSITO DO PREÇO "TANTO POR TANTO". VENDA A PRAZO. SUFICIÊNCIA DO DEPÓSITO DO SINAL.
SUB-ROGAÇÃO
NAS CONDIÇÕES ORIGINAIS DO CONTRATO. INEXIGIBILIDADE DE DEPÓSITO INTEGRAL E IMEDIATO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto por adquirente de fração ideal de imóvel rural (51,25%) em face de sentença que julgou procedente a Ação de Preferência ajuizada pela condômina preterida (detentora de 48,75%), a qual, após tomar ciência da alienação pelo registro imobiliário, depositou em juízo o valor da entrada (R$ 200.000,00) e pleiteou a adjudicação do bem para si, sub-rogando-se nas mesmas condições de pagamento a prazo (saldo de R$ 8.972.500,00 em 02 anos) estipuladas na escritura pública firmada com o terceiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o recolhimento intempestivo das custas iniciais parceladas, regularizado antes da sentença, acarreta a extinção do processo; (
ii
) estabelecer se a sentença que determina a sub-rogação da autora na posição contratual, ao invés de usar o termo "adjudicação compulsória", configura julgamento
extra
ou
citra petita
; (
iii
) verificar se o exercício do direito de preferência (art. 504 do CC) sobre imóvel vendido a prazo exige o depósito integral e imediato de todo o preço ou se basta o depósito do sinal com a assunção do parcelamento nas mesmas condições do negócio original; e (
iv
) analisar se a controvérsia sobre pagamentos posteriores, não previstos na escritura e objeto de litígio autônomo, obsta o direito de preempção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O exercício do direito de preferência do condômino preterido, previsto no art. 504 do Código Civil, deve ocorrer sob as mesmas condições ("tanto por tanto") oferecidas ao terceiro estranho, o que inclui não apenas o preço, mas também a forma de pagamento.

O recolhimento das custas processuais, ainda que intempestivo, desde que efetuado antes da prolação de qualquer decisão extintiva, convalida o ato processual e afasta o cancelamento da distribuição, em prestígio ao princípio da primazia do julgamento de mérito.

A determinação de sub-rogação do condômino preferente na posição do adquirente é o efeito jurídico lógico e imediato do acolhimento do pedido de adjudicação compulsória por preterição, não configurando julgamento de natureza diversa da pleiteada.

Em se tratando de alienação a prazo, a exigência de depósito integral e à vista do preço pelo condômino que exerce a preempção imporia condição mais gravosa que a ofertada ao terceiro, violando a paridade de condições ínsita ao princípio do "tanto por tanto". Portanto, o depósito do valor da entrada, nos exatos termos da escritura pública, é suficiente para o exercício do direito.

Controvérsias relativas a pagamentos supostamente realizados de forma paralela ao negócio, sobretudo quando contestadas e objeto de apuração
na esfera criminal
, não podem ser opostas como fato impeditivo ao direito de preferência, que se norteia pelas condições objetivas e públicas do negócio jurídico registrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

O recolhimento das custas iniciais, embora intempestivo, se comprovado nos autos antes de qualquer provimento extintivo, afasta o cancelamento da distribuição do feito, em observância ao princípio da primazia do julgamento de
mérito.

A determinação judicial de sub-rogação do condômino preterido na posição contratual do terceiro adquirente constitui o efeito jurídico lógico do acolhimento do pedido de adjudicação por direito de preferência, não configurando julgamento
extra
ou
citra petita
.

Para o exercício do direito de preferência previsto no art. 504 do Código Civil, se a venda ao terceiro foi realizada a prazo, o condômino preterido cumpre o requisito do depósito do preço ao depositar o valor da entrada e se obrigar ao pagamento do saldo remanescente nas mesmas condições e prazos ("tanto por tanto"), sendo inexigível o depósito integral e imediato da totalidade do valor do negócio.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil,
arts
. 504 e 515; Código de Processo Civil,
arts
. 85, § 11, 98, § 6º
.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT,
N
.U 1000966-22.2021.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/07/2025,
Publicado
no DJE 18/07/2025
.

R E L A T Ó R I O

RAC
1001423-86.2025.8.11.0044

VANDERLEI JANCOVITHE
x
GERACINA FRANCISCA DE MORAES
e
CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por VANDERLEI JANCOVITHE em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, nos autos da Ação de Anulação de Negócio Jurídico c/c Exercício do Direito de Preferência com Adjudicação de Imóvel e Tutela de Urgência ajuizada por CLÉIA FRANCISCA DOS SANTOS em desfavor do apelante e de GERACINA FRANCISCA DE MORAES.

A sentença recorrida de
ID
372065398, integrada pela decisão dos embargos de declaração de ID 372065404, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para reconhecer o direito de preferência da autora, declarar a ineficácia da escritura de compra e venda celebrada entre os réus, determinar a sub-rogação da autora na posição contratual do adquirente, aproveitando o depósito judicial da entrada e fixando o pagamento do saldo remanescente, bem como confirmar a tutela de urgência anteriormente deferida. Condenou os réus, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais de ID 372065405, o Apelante alega, em preliminar, a nulidade do processo por ausência de pressuposto processual, sustentando que a apelada não recolheu tempestivamente as custas iniciais parceladas, cujo prazo se esgotou, e que a regularização posterior foi promovida de ofício pela serventia em suposta usurpação de competência, sem que o juízo tenha decidido a preliminar arguida em contestação.

Sustenta, ainda em preliminar, a nulidade da sentença por julgamento
extra petita
e
citra petita
, ao argumento de que o juízo concedeu a sub-rogação contratual, pedido não formulado na inicial, e se omitiu quanto ao pleito expresso de adjudicação compulsória, o qual exigiria o depósito integral do preço do imóvel.

Alega, no mérito, a decadência do direito de preferência da apelada, uma vez que o exercício da preempção, nos termos do artigo 504 do Código Civil, exigiria o depósito do preço integral do imóvel e das despesas acessórias no prazo de 180 dias, o que não foi observado, pois a autora depositou apenas R$ 200.000,00, correspondente a 2,1% do valor do negócio.

Aduz que a r. sentença violou o princípio do "tanto por tanto" (art. 515 do Código Civil) ao
criar um
marco temporal para o início do pagamento do saldo remanescente pela
apelada, conferindo-lhe condição mais vantajosa que a do Apelante e sanando a sua inadimplência, que já estaria configurada pelo não início dos pagamentos no prazo de 180 dias a contar da escritura original.

Defende, ademais, a ocorrência de enriquecimento sem causa da Apelada, pois a sentença determinou que a restituição dos valores pagos pelo Apelante, no total de R$ 4.459.432,10 fosse buscada em via própria, permitindo que a autora se imitisse na posse de um imóvel com quase 50% do valor já quitado.

A
rgui a quebra da imparcialidade do juízo
a quo
, listando uma série de atos processuais que, em sua visão, demonstrariam o favorecimento da parte autora em detrimento do Apelante.

Por fim, requer o deferimento do parcelamento do preparo recursal, a concessão de efeito suspensivo ao apelo e, no mérito, o acolhimento das preliminares para anular o processo ou a sentença, ou a reforma integral do julgado para que a ação seja julgada totalmente improcedente, com a inversão
dos
ônus sucumbenciais. Subsidiariamente, requer que, mantida a procedência, seja condicionada a eficácia da sentença à restituição imediata e nos próprios autos de todos os valores comprovadamente pagos.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID
372065425
).

O pedido de parcelamento de custas foi deferido pela decisão de ID
373353874
, sendo a 1ª parcela devidamente recolhida (ID
373678379
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR
(
INTEMPESTIVIDADE NO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS
)

Eminentes pares:

O Apelante argui a nulidade do processo por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido, sob o argumento de que a Apelada não recolheu tempestivamente as custas iniciais, cujo pagamento foi parcelado pelo juízo de origem.

Contudo, a preliminar não prospera.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.361.811/RS), pacificou o entendimento de que, em homenagem ao princípio da primazia do julgamento de mérito, o recolhimento das custas, ainda que intempestivo, desde que comprovado nos autos antes de qualquer provimento extintivo, convalida o ato e afasta o cancelamento da distribuição.

No caso concreto, conforme documentado nos autos, a apelada, embora com atraso, promoveu a quitação integral das custas parceladas no curso do processo e antes da prolação da sentença, o que
se aplica, analogamente, ao entendimento da Corte Superior
, ainda que naquele caso se refira à impugnação ao cumprimento de sentença ou embargos à execução
.

Ademais, a atuação da serventia judicial ao viabilizar a emissão das guias, ainda que após provocação da parte, insere-se no âmbito dos atos de mero expediente, destinados a dar andamento ao processo e a efetivar as determinações judiciais.

Não se vislumbra, portanto, usurpação de competência, mas sim o cumprimento de um dever de impulsionar o feito, notadamente quando já
angulariza
da
a relação processual com a citação e a apresentação de defesa.

Pelo exposto
,
REJEITO
a preliminar de nulidade processual.

É como voto.

VOTO
PRELIMINAR
(
JULGAMENTO EXTRA E CITRA PETITA
)

Eminentes pares:

Sustenta o Apelante que a sentença seria nula por ter decidido de forma diversa da pedida (
extra petita
), ao determinar a "sub-rogação" da Apelada no contrato, e por ter se omitido quanto ao pedido de "adjudicação compulsória" (
citra petita
).

A tese, com a devida vênia, parte de uma confusão conceitual.

A ação de preferência, prevista no artigo 504 do Código Civil, tem por finalidade precípua permitir que o condômino preterido "haja para si a parte vendida a estranhos". A adjudicação compulsória, neste contexto, não se confunde com aquela prevista no artigo 1.418 do Código Civil para promessas de compra e venda, mas se apresenta como o instrumento processual para efetivar a transferência forçada do domínio em favor do preferente.

Ao determinar a sub-rogação da Apelada na posição contratual do Apelante, a sentença não julgou fora do pedido; apenas deu o nome técnico e preciso ao efeito jurídico que decorre logicamente da procedência da ação de preferência. A sub-rogação, aqui, é o mecanismo pelo qual a adjudicação se opera: a Apelada toma o lugar do terceiro adquirente, assumindo seus direitos e obrigações para, ao final, consolidar a propriedade.

Não há, portanto, julgamento
extra petita
. Tampouco há omissão (
citra petita
), pois a adjudicação foi implicitamente deferida por meio da ordem de transferência da titularidade do imóvel, sendo a sub-rogação a sua consequência jurídica imediata.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO
PRELIMINAR
(
QUEBRA DE IMPARCIALIDADE DO JUÍZO
)

Eminentes pares:

O Apelante tece graves acusações de parcialidade contra a magistrada sentenciante, sugerindo que a condução do feito teria sido direcionada para favorecer a Apelada.

As alegações são genéricas e desprovidas de qualquer elemento concreto que demonstre a quebra do dever de imparcialidade.

A decisão que deferiu o parcelamento das custas, por exemplo, encontra amparo no artigo 98, § 6º, do CPC e na jurisprudência deste Tribunal, não constituindo, por si só, ato de favorecimento.

A irresignação do Apelante com a interpretação jurídica adotada na sentença não se confunde com parcialidade.

O exercício do livre convencimento motivado, ainda que em sentido contrário aos interesses de uma das partes, é a essência da atividade jurisdicional.

A conduta do Apelante, ao atacar a honra da magistrada sem apresentar substrato fático-probatório mínimo, beira a litigância de má-fé e desrespeita a dignidade do Poder Judiciário.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

.

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

Superadas as questões preliminares, adentro ao exame do mérito recursal, que se concentra em determinar se o direito de preferência da condômina apelada foi exercido de forma válida.

O direito de preferência do condômino em coisa indivisa, assegurado pelo artigo 504 do Código Civil, confere ao coproprietário preterido o direito de haver para si a quota-parte alienada a um estranho, desde que o requeira no prazo decadencial de cento e oitenta dias e deposite o preço.

A expressão "tanto por tanto", contida no dispositivo, é a pedra de toque para a solução da controvérsia: o preferente deve igualar a proposta do terceiro em todas as suas condições, não apenas no valor, mas também na forma e no prazo de pagamento.

No caso dos autos, a escritura pública de compra e venda, devidamente registrada, estabeleceu o negócio no valor de R$ 9.172.500,00, a ser pago com uma entrada de R$ 200.000,00 e o saldo remanescente em até 02 (dois) anos.

A apelada, ao tomar ciência da alienação, ajuizou a presente demanda e depositou judicialmente o valor da entrada, manifestando sua intenção de assumir as demais obrigações nos mesmos termos.

O apelante, contudo, sustenta que a apelada teria decaído de seu direito por não ter depositado o preço integral do imóvel no ato da propositura da ação. Tal interpretação, contudo, subverteria a lógica do instituto.

Exigir do condômino preferente o pagamento à vista de uma transação que foi pactuada a prazo para o terceiro adquirente seria impor-lhe condição mais onerosa, violando a paridade de condições que constitui a essência do direito de preempção.

O princípio do "tanto por tanto" impõe uma equivalência material, e não apenas nominal.

Nesse sentido, a r. sentença, ao reconhecer a suficiência do depósito do sinal, alinhou-se à mais abalizada doutrina e à jurisprudência deste Tribunal, que compreendem que o direito de preferência se exerce nas exatas condições do negócio original.

No que tange à alegação de inadimplemento da apelada por não ter iniciado o pagamento das parcelas subsequentes no prazo de 180 dias a contar da escritura, novamente sem razão o apelante.

O termo inicial para o cumprimento das obrigações contratuais por parte da condômina preterida somente pode ser a data em que seu direito é judicialmente reconhecido e ela é efetivamente sub-rogada na posição de compradora.

Exigir que ela pagasse parcelas de um contrato ao qual ainda não havia sido formalmente integrada seria impor uma obrigação inexigível, criando uma situação de absoluta insegurança
jurídica
, sobretudo considerando tratar-se de valores vultuosos
.

A decisão recorrida, ao estabelecer o novo marco para o início dos pagamentos a partir de sua prolação, não inovou no contrato, mas apenas adequou a sua execução à realidade processual, garantindo a eficácia da sub-rogação.

Q
uanto à discussão sobre o suposto pagamento de R$ 4.000.000,00 pelo apelante, a sentença
, acertadamente, remeteu
tal controvérsia às vias ordinárias.

O exercício do direito de preferência tem como parâmetro as condições objetivas e públicas do negócio jurídico, ou seja, aquelas constantes da escritura registrada.

Pagamentos paralelos, informais e, no caso, veementemente contestados pela própria vendedora
, sendo atualmente
objeto de investigação criminal, não podem constituir óbice ao direito legal do condômino.

De tal forma, a
discussão sobre a validade desse recibo e a efetiva ocorrência do pagamento é matéria complexa e estranha ao objeto desta lide, devendo ser dirimida em ação própria entre o apelante e a corré
Geracina
, sem contaminar ou paralisar o direito da apelada.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C EXERCÍCIO DE DIREITO DE PREFERÊNCIA E ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL - CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA - DIREITO DE PREFERÊNCIA ENTRE CONDÔMINOS - ALIENAÇÃO A TERCEIRO SEM ANUÊNCIA – INEFICÁCIA – ADJUDICAÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por
Kezio
Maximiano Lima e Elizandra Gado contra sentença que julgou procedente a ação anulatória de negócio jurídico, com reconhecimento do direito de preferência dos autores, Edilson Góis e
Jailson
Góis, determinando a adjudicação do imóvel objeto da controvérsia.

II. Questão em discussão

2. Duas questões centrais: (i) se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; e (
ii
) se o direito de preferência dos condôminos foi violado pela venda do imóvel a terceiros sem a prévia notificação dos apelados.

III. Razões de decidir

3. O juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe aferir a necessidade de produção probatória. No caso, a controvérsia é eminentemente jurídica e os elementos constantes dos autos são suficientes para o julgamento, afastando-se a alegação de cerceamento de defesa.

4. O art. 504 do Código Civil garante ao condômino preterido a possibilidade de adjudicação da parte ideal do imóvel alienada a terceiro sem sua anuência, desde que o valor da venda seja depositado no prazo legal.

5. A formalização do negócio por instrumento particular não afasta o direito de preferência do condômino, sendo suficiente a existência do contrato de compra e venda para o exercício da prerrogativa legal.

6. Não há incompatibilidade entre a anulação do negócio jurídico e o pedido de adjudicação, pois a nulidade decorre da preterição do direito de preferência, sendo a adjudicação sua consequência legal.

7. O valor a ser depositado pelo condômino preterido corresponde ao preço pago pelo adquirente originário, sem acréscimos de juros ou correção monetária, conforme pacífico entendimento jurisprudencial.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. O direito de preferência do condômino se aperfeiçoa com a alienação do bem, independentemente da formalização definitiva por escritura pública. 2. A ausência de notificação prévia ao condômino preterido configura violação ao direito de preferência, ensejando a adjudicação do imóvel nos moldes do negócio realizado.”

(N.U 1000966-22.2021.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/07/2025,
Publicado
no DJE 18/07/2025)

Por fim, é importante ressaltar que a controvérsia posta em análise no presente feito se refere à existência ou não de prévia e válida notificação à condômina quanto à alienação do bem, o que não ficou demonstrado.

Aos réus caberia à comprovação de que a notificação foi feita de forma válida e tempestiva, nos termos do artigo 3373, inciso II, do CPC, por se tratar de fato extintivo do direito da autora. Contudo, não foram acostados elementos probatórios nesse sentido.

Diante de todo o exposto, a sentença recorrida não padece de qualquer vício, tendo aplicado de forma escorreita o direito à espécie, ao reconhecer a violação ao direito de preferência e determinar a sub-rogação da apelada no negócio jurídico, nas exatas condições em que foi celebrado com o terceiro.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto
, mantendo a sentença em sua integralidad
e

e, via de consequência, majoro os honorários advocatícios para
1
2
%, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026